Tribunal: TJMT
Processo: 1020916-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020916-78.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LARISSA MAGALHAES MIRANDA - CPF: 065.658.451-31 (RECORRIDO), BRUNA EDUARDA MARKMANN DE SOUZA - CPF: 062.399.681-29 (ADVOGADO), SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 47.443.257/0002-62 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PRELIMINAR. REVELIA.
AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. JUSTIFICATIVA. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Sublime Comércio Varejista de Móveis Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, após decretação de revelia da parte reclamada em razão de ausência à audiência de conciliação virtual
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte reclamada à audiência de conciliação virtual foi devidamente justificada, afastando a decretação de revelia e impondo a desconstituição da sentença por violação ao devido processo legal e ao direito de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A recorrente apresenta justificativa para a ausência na audiência virtual poucos minutos após o encerramento da solenidade, acompanhada de capturas de tela que demonstram permanência no ambiente virtual aguardando liberação de ingresso na reunião. O termo de audiência registra que a sessão foi iniciada às 14h20min e que houve tolerância de dez minutos para ingresso da parte reclamada, circunstância compatível com os documentos apresentados pela recorrente. O art. 362, §1o, do CPC admite, excepcionalmente, apresentação posterior de justificativa em prazo razoável, hipótese configurada no caso concreto, em que a manifestação ocorreu apenas quatro minutos após o encerramento da audiência. O juízo de origem decreta revelia sem enfrentar adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos e rejeita os embargos de declaração sem sanar a contradição apontada. A manutenção da revelia e da sentença impede o adequado exame das questões de mérito relacionadas à cessão de crédito, comprovação da dívida e incidência da Súmula 385 do STJ, configurando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A apresentação de justificativa plausível e comprovada para ausência em audiência virtual, em prazo imediatamente posterior ao encerramento da solenidade, afasta a decretação de revelia. A desconsideração de provas que demonstram tentativa de participação da parte na audiência virtual configura violação ao devido processo legal e ao direito de defesa. A decretação indevida de revelia impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, art. 362, §1o.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

355344891 – reclamação no 1020916-78.2025.8.11.0002 – 1°
JEC de Várzea Grande
), que julgou procedente o pedido, com dano moral (
R$ 4.000,00 – quatro mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da revelia.

A parte Recorrente, embora não tenha comparecido formalmente à audiência de conciliação, apresentou justificativa para sua ausência, quinze minutos após o encerramento da solenidade, anexando capturas de tela (
id. 355344884
), que demonstram que permaneceu no ambiente virtual aguardando a liberação de seu ingresso na reunião em 9/7/2025, às 14h22.

Consta no Termo de Audiência que a sessão foi realizada em 9/7/2025, às 14h20min, tendo sido aguardado, por 10 minutos, o ingresso da parte Reclamada e de seu advogado na sala virtual. Desse modo, há prova de que a Recorrente permaneceu aguardando sua liberação dentro do prazo de tolerância consignado no próprio Termo (
id. 355344879
).

No tema, o prazo para justificativa de ausência à audiência será, em regra, até o início da solenidade (
art. 362, §1o do CPC
) e, excepcionalmente, em prazo posterior razoável, conforme ocorre na hipótese, em que a justificativa foi apresentada apenas quatro minutos após o encerramento.

Apesar dessas manifestações, o juízo de primeiro grau, de maneira equivocada, reconheceu os efeitos da revelia em desfavor da Recorrente, sob o argumento de ausência injustificada na audiência de conciliação, e
rejeitou os embargos de declaração, sem contrapor a sua conclusão às provas indicadas
.

Diante da evidente contradição entre os registros dos autos e a fundamentação da sentença de origem, é imperativa a
desconstituição da sentença
, a fim de evitar o cerceamento de defesa da Recorrente e garantir o devido processo legal, possibilitando o adequado enfrentamento das questões de fato e de direito (
cessão de crédito, comprovação da dívida e Súmula 385/STJ
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, determinado o retorno dos autos para regular processamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026